Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-46.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001344-46.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: DIMARI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
CARLSON LEMOS XAVIER, WALLACE CERQUEIRA SANTOS, MAURICIO ALVES SERRA DOS SANTOS, BRUNO ROCHA DE MACEDO, PAULO JORGE DE FREITAS TELLES DE MENEZES, THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DIMARI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TAM LINHAS AÉREAS S/A CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame: Tratam-se de embargos de declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A. e DIMARI INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA em face de acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora aérea por atraso e avaria de mercadorias transportadas, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, afastando, contudo, a inexigibilidade integral do débito contratual remanescente.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à aplicação da legislação aeronáutica, ao reconhecimento dos danos morais e aos dispositivos invocados para prequestionamento.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da incidência do Código Civil e do Código Brasileiro de Aeronáutica, inclusive quanto à aplicação subsidiária da legislação especial, nos termos do art. 732 do Código Civil, inexistindo omissão sobre o tema. A rejeição da tese de limitação tarifada da indenização não caracteriza vício integrativo, mas mero inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada no julgamento. O reconhecimento dos danos morais foi adequadamente fundamentado na lesão à honra objetiva da pessoa jurídica perante sua rede de franqueados, em razão do atraso e avaria das mercadorias, inexistindo obscuridade ou ausência de fundamentação. Não há obrigação de o julgador enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados forem suficientes para a solução da controvérsia. Os embargos opostos por DIMARI INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA não merecem conhecimento, diante da inobservância do art. 1º, §2º, do Decreto Judiciário nº 700/2024, que disciplina o protocolo de recursos internos no sistema PJe, apesar de prévia intimação para regularização.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração de DIMARI INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA não conhecidos. Embargos de declaração de TAM LINHAS AÉREAS S/A. conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001344-46.2020.8.05.0103
, em que figuram como Embargantes/Embargados DIMARI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. e TAM LINHAS AEREAS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DIMARI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA E

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TAM LINHAS AEREAS S/A. PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça